Tribunal: TJBA
Processo: 8001471-89.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8001471-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA
DE ALUGUÉIS E ENCARGOS
. PROCESSO ORIGINÁRIO DISTRIBUÍD
O
EM 2014. APLICAÇÃO DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. MANUTENÇÃO DO FEITO NA UNIDADE JUDICIÁRIA QUE DETÉM O ACERVO. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
12
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8001471-89.2026.8.05.0000
, em que figura como suscitante o
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das
Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
, para
DECLARAR
competente o
JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR,
nos termos do voto do Relator e conforme quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente)

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça